Tribunal: TJBA
Processo: 8097689-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097689-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO JOSE CAETANO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SOUZA registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA DE JESUS SOUZA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARCIO JOSE CAETANO contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

2. O autor aderiu a contrato de consórcio de imóvel mediante promessa de contemplação imediata, condicionada ao uso do FGTS.

3. Efetuou pagamento de boletos e recebeu mensagens dos prepostos da ré indicando aprovação de crédito e encaminhamento de imóveis para visitação.

4. Não houve contemplação, e o autor passou a receber cobranças mensais, sem sucesso na tentativa de cancelamento e restituição.

5. Provas documentais e áudios confirmam a indução ao erro e a expectativa frustrada de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio; e (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova dos autos comprova que o autor foi induzido a erro por promessa enganosa de contemplação imediata.

2. A ré não impugnou os documentos apresentados, tampouco negou a autoria das mensagens.

3. Configurada falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, conforme arts. 6º, III; 31; e 39, IV do CDC.

4. Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a nulidade do contrato e suspensão das cobranças.

5. A restituição integral dos valores pagos é devida, com correção monetária pelo IPCA até a citação e aplicação da Taxa SELIC a partir da citação.

6. Configurado o dano moral, diante da frustração legítima e abalo emocional, sendo devida indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Aplicação da Taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento da indenização, e SELIC integral após o arbitramento.

8. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento
:

1. A falsa promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura vício de consentimento, autorizando a nulidade do contrato.

2. A restituição integral dos valores pagos é devida, com aplicação do IPCA até a citação e da Taxa SELIC a partir da citação.

3. O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa e abalo emocional, sendo cabível indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC, arts. 6º, III, VI; 14; 31; 39, IV; CC, arts. 139, I; 389; 406; 927, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1010124-80.2021.8.26.0554, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 03/10/2022; TJ-MG, AC 1000022-1142359-001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24/08/2022; TJ-PE, AC 0036099-97.2021.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior, j. 29/04/2024; TJ-PE, AC 0075696-73.2021.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20/10/2025; TJ-SP, AC 1020797-05.2022.8.26.0003, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 07/05/2024; TJ-MG, AC 5021883-91.2023.8.13.0027, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 23/09/2025; TJ-SP, AC 1122452-49.2024.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Maia, j. 30/09/2025; TJ-RJ, APL 0001439-68.2021.8.19.0046, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 30/05/2023; STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8097689-84.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
MARCIO JOSE CAETANO
e Apelado
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator